Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-48.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE REMÉDIO PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 106 DA REPERCUSSÃO GERAL – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE BARIRI PROVIDOS.